Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-27.2018.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA EM DINHEIRO. NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
I - A ação monitória está embasada em prova escrita sem eficácia de título executivo que revela razoavelmente a existência da obrigação de pagar quantia em dinheiro, art. 700, inc. I, do CPC.
II – O julgamento antecipado da lide e a não exibição dos documentos, art. 396 e seguintes do CPC, conforme requerido na contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial, não gerou nulidade do processo, por cerceamento de defesa.
III - Com a oposição dos embargos à monitória, a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de crédito vindicado cabia à apelada-ré, art. 373, inc. II, do CPC.
IV – Apelação desprovida.